Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008569-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO RED MONEY” – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA – EXISTÊNCIA DE DISTINÇÕES FUNDAMENTAIS NAS IMPUTAÇÕES – INAPTIDÃO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PARA A DISCUSSÃO APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS – NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou de prova da materialidade delitiva.

A ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não é vocacionada ao enfrentamento de questões naturalmente afetas ao mérito da
persecutio criminis
, em particular aquelas que demandam o exame de fatos e provas.

É inviável o reconhecimento de litispendência, em sede de
habeas corpus
, quando não for possível constatar, de plano, a identidade entre as condutas delituosas imputadas ao paciente nas duas ações penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, os impetrantes argumentam que, ao figurar como réu na Ação Penal n. 0031526-46.2018.8.11.0042, o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por ser acusado de integrar a mesma organização criminosa que foi objeto de imputação do delito tipificado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013

na Ação Penal n. 0005281-13.2018.8.11.0037, que tramitou perante o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Afirmam que, por essa razão, o paciente opôs exceção de litispendência, a qual, contudo, foi rejeitada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Asseveram que o entendimento da impetrada não prospera, mormente porque “
a própria exordial acusatória ofertada no bojo da Ação Penal no. 31526-46.2018.811.0042, Código 540068, a pretexto do uso de prova compartilhada, faz expressa remissão ao conteúdo da denominada ‘Operação Insurgentes’ sem, contudo, esclarecer que os fatos apurados na referida Operação deram origem a Ação Penal no. 5281-13.2018.811.0037, Código 212571, que tramitou perante a Vara Criminal de Primavera do Leste
” (
sic
).

Acrescentam ainda que, “
sem qualquer espécie de dilação probatória, o representante do parquet pretende, a partir da multiplicidade de acusações idênticas, distribuídas perante Juízos distintos, perpetuar a pretendida responsabilização criminal do paciente, imputando-lhe por reiteradas vezes, a suposta prática de fatos únicos, praticados, em tese, em idêntico contexto fático e temporal
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteiam o trancamento da Ação Penal n. 0031526-46.2018.8.11.0042 em relação ao paciente (Id. n. 87548459).

Juntam documentos (Ids. n. 87548463 a 87548469).

O pedido de liminar, voltado à suspensão do processo, foi indeferido (Id. n. 87898452).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 89254977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 89494994).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ARTUR BARROS FREITAS OSTI, OAB MT18335-O.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Consoante a orientação das Cortes Superiores,
o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia
, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou de prova da materialidade delitiva (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 94.750/GO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma; data do julgamento: 16.9.2008; data da publicação: 5.3.2009).

Além disso, é firme, na jurisprudência, o entendimento de que
a ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não é vocacionada ao enfrentamento de questões naturalmente afetas ao mérito da
persecutio criminis
, em particular aquelas que demandam o exame de fatos e provas

(STJ,
Habeas Corpus
n. 609.798/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 25.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.

Como relatado,
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
figura como réu na Ação Penal n. 0031526-46.2018.8.11.0042, o que, segundo os impetrantes, configura constrangimento ilegal por violação ao princípio do
ne bis in idem
, na medida em que uma das condutas criminosas atribuídas ao paciente foi objeto de imputação na Ação Penal n. 0005281-13.2018.8.11.0037, que tramitou perante o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A conduta em questão consistiria em integrar a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, amoldando-se, portanto, ao tipo penal do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Todavia, compulsando detidamente os autos –
dentro dos limites de cognição impostos pela estreiteza ínsita à ação de
habeas corpus

–, não verifico, com a clareza necessária para a concessão da ordem, a alegada identidade de imputações.

A primeira denúncia, datada de 6 de agosto de 2018, que deu origem à Ação Penal n. 0005281-13.2018.8.11.0037, narra, em relação ao paciente, a seguinte conduta:

“
No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1o DENUNCIANDO –
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
, 2o DENUNCIANDO – THIAGO ANDRADE CELESTINO, 3o DENUNCIANDO – GLEISON DA CRUZ PEREIRA, 4o DENUNCIANDO – THAIS SENA DE MORAIS, 5o DENUNCIANDO – THAMER DE SOUZA PEREIRA, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizando-se diligências policiais adicionais, às quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrência acostados aos autos em fls. 202/220 – IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Polícia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final no 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil, acostado às fls. 444/692, do incidente apenso código TJ no 195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV – Comando Vermelho –, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL:

1o DENUNCIANDO –
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
, 2o DENUNCIANDO – THIAGO ANDRADE CELESTINO, 3o DENUNCIANDO – GLEISON DA CRUZ PEREIRA, 4o DENUNCIANDO – THAIS SENA DE MORAIS, 5o DENUNCIANDO – THAMER DE SOUZA PEREIRA:

‘
Segundo o relatório de inteligência a pessoa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO vulgo PAI DE SANTO ou BISPO ou CAPETA é disciplina geral do CV-MT da cidade de Rondonópolis e demonstra o envolvimento em atos delitivos contra o patrimônio. Através das análises dos áudios fica evidente que FRANCISCO é integrante da organização criminosa CV-MT, sendo ele uma pessoa de alta periculosidade e esposo de outra integrante dessa organização que é a pessoa de ANA MARIA TAVEIRA, a qual atualmente trata-se da pessoa responsável pelo cadastro na região de Rondonópolis da organização criminosa CV-MT. Este alvo é denominado de ESPELHO da facção criminosa, profunda conhecedora das normas e fiel as regras da organização. Ela é esposa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS, vulgo PAI-DE-SANTO, BISPO ou VEINHÃO que é membro atuante da facção CV-MT e exerce o cargo de DISCIPLINA FINAL das cidades de Rondonópolis e Alto Araguaia MT e faz parte do conselho final. Com relação a ANA MARIA TAVEIRA, este alvo está comprometida com a sociedade de Primavera pois emana ordens e controla membros da facção nessa região e é extremamente respeitada pelos faccionados de Primavera do Leset. É irrefutável o comprometimento do alvo ANA MARIA TAVEIRA em auxiliar o esposo PAI-DE-SANTO na função de membro do conselho da organização criminosa e na função de DISCIPLINA FINAL da cidade de Rondonópolis e Alto Araguaia/MT, nas folhas 209 até 213, PAI-DE-SANTO e ANA MARIA praticam o tráfico de drogas. Ainda com relação as análises dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA vão surgindo no decorrer da operação outros integrantes da organização criminosa CV-MT como CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA vulgo CLEBÃO (conforme página 214 a 216), EDMILSON FILHO ALVES DA SILVA vulgo PAMONHA que juntamente com FRANCISCO, vulgo PAI-DE-SANTO são os DISCIPLINAS FINAIS da cidade de Rondonópolis, salientando que PAMONHA foi assassinado recentemente o que provocou revolta na organização inclusive membros da facção foram as ruas de Rondonópolis JURAR POR VINGANÇA. Surge também na operação a pessoa de JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS vulgo JOÃOZINHO que juntamente com FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO são DISCIPLINAS FINAIS na cidade de Alto Araguaia/MT. A pessoa de ELIANE SIANO DA SILVA vulgo JUJU aparece na operação como afilhada no CV-MT de FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO, tudo isso fica comprovado nas análises das folhas 217 e 218 do relatório da inteligência. Ficou demonstrado no conteúdo do relatório de Inteligência nas folhas 225 a 227 que todos os cadastros de membros da organização criminosa centralizam nas cidades de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, sendo o responsável pelo envio dos cadastros de toda a região Sul do Estado de Mato Grosso, notadamente a região de Primavera do Leste o integrante ANDERSON COUTO DE ARAÚJO vulgo BRANCÃO. Mister frisar que o alvo ANA MARIA TAVEIRA é leal as ordens provenientes de 1o DENUNCIANDO –
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
vulgo
ZACARIAS
ou
ZACA
ou
LACOSTE
, segundo as folhas 219 a 224 do relatório de inteligência. A pessoa de
ZACARIAS
exerce o papel de DISCIPLINA GERAL do Estado de Mato Grosso, salientando que possui áudios deste investigado com o alvo ANA MARIA, nesta operação, relacionados à facção criminosa. Outros suspeitos que surgiram no decorrer da operação insurgente, conforme as folhas 231 a 238 do relatório de inteligência, como integrantes da organização criminosa CV-MT são: 2o DENUNCIANDO – THIAGO ANDRADE CELESTINO e o 3o DENUNCIANDO – GLEISON DA CRUZ PEREIRA, ambos desempenham funções de DISCIPLINAS de bairros, precisamente no Bairro RUI BARBOSA em Rondonópolis. Já a pessoa de 4o DENUNCIANDO – THAIS SENA DE MORAIS, vulgo BANANINHA surge na operação como a tesoureira da facção criminosa fora da cadeia em Rondonópolis/MT. Dentro da cadeia, outro investigado que compõe a facção criminosa exercendo a função de tesoureiro do CV-MT trata-se 5o DENUNCIANDO – THAMER DE SOUZA PEREIRA vulgo TOM que se encontra recluso em MATA GRANDE e fica responsável pelos valores arrecadados e após a arrecadação o suspeito elabora relatórios dos pagamentos e envia para
ZACARIAS
, vulgo
ZACA
. Ressaltamos que nas páginas 293 a 326 do relatório de Inteligência o alvo ANA MARIA comenta sobre o informativo para o conselho da organização criminosa com a finalidade de afastar um membro do CV-MT, a pessoa de HARIANY PAES DE SOUZA vulgo COLOMBIANA pois a mesma traiu o marido faccionado WELLITON SELES DA GLÓRIA vulgo K-10 ou CIROSE com a pessoa de vulgo SONY que é suspeito de ser membro da facção criminosa PCC Primeiro Comando da Capital. O decreto para executar a COLOMBIANA foi planejado por
ZACA
, tendo a participação de FRANCISCO PAI-DE-SANTO, JOÃOZINHO, ANA MARIA, ELIANE vulgo JUJU. Conforme o Boletim de Ocorrência no 2017.318019 PJC/MT, HARIANY foi executada no dia 22/09/2017 às 22:00Hrs. Outro investigado que surge nesta operação é a pessoa de WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA vulgo MACACO conforme as folhas 212 a 214 e 238 a 240, os áudios transcritos segundo a análise do analista da operação, este suspeito é integrante da organização criminosa CV-MT. Ressaltamos que através dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA aparecem outros investigados que são integrantes do CV-MT. Conforme as análises do Analista da operação as pessoas de WALISSON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE vulgo FIEL (folhas 302 e 321); CARLOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO vulgo GEMINHO (folhas 244 a 250); ALAN WAGNER HINA MARTINEZ vulgo MAGRÃO (folhas 285 a 287); JOSE RENATO DOS SANTOS vulgo RENATO (folhas 287 a 289); DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (folhas 287 a 289); IAHN KELVIN BARBOSA vulgo MÁSCARA (folhas 285 a 287); KESSY JHONE DOS SANTOS vulgo CUIABANO (folhas 210 a 214)’;

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação ‘INSURGENTES’, atuou em ciclo vicioso e endêmico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência os 1o DENUNCIANDO –
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
, 2o DENUNCIANDO – THIAGO ANDRADE CELESTINO, 3o DENUNCIANDO – GLEISON DA CRUZ PEREIRA, 4o DENUNCIANDO – THAIS SENA DE MORAIS e 5o DENUNCIANDO – THAMER DE SOUZA PEREIRA, como incurso nas penas do art. 2o, da Lei no 12.850/2013
” (Id. n. 87548465, pp. 36-39;
sic
).

A segunda denúncia, datada de 22 de outubro de 2018, que deu origem à Ação Penal n. 0031526-46.2018.8.11.0042 e
cujo recebimento é objeto da vertente impugnação
, narra, em relação ao paciente, as seguintes condutas:

“
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, em razão das operações denominadas ‘Panópticos’ e ‘Insurgentes’, na região sul do Estado de Mato Grosso, os denunciados
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, Francisco Bispo dos Santos Filho e Ana Maria Taveira, exercendo o comando coletivo da facção, promoveram, constituíram e financiaram, pessoalmente, organização criminosa. Assim:

O denunciado
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, vulgo ‘
Lacoste
’, ‘
Zacarias
’ ou ‘
Zaca
’, é identificado membro do Conselho Final do Comando Vermelho (CVMT). Atuando dessa forma, ele exerce a função de ‘disciplina final do Estado’, mantendo através dos codenunciados Francisco Bispo dos Santos e Ana Maria Taveira a supervisão e controle da gerência e administração dos recursos financeiros obtidos através de mensalidades pagas por integrantes da facção e taxas cobradas para cadastro e funcionamento de bocas de fumo na cidade de Rondonópolis e região (conforme operação ‘Insurgentes’, fls. 219/224 e 485/488).

Nessas condições, verificou-se que o denunciado
Fábio
tem acesso direto a uma das principais contas bancárias utilizadas pela organização criminosa para a lavagem de dinheiro, cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva.

As informações obtidas através do relatório técnico de extração de dados do aparelho celular apreendido, pertencente à Monyse, demonstram de maneira clara a atuação criminosa do denunciado
Fábio
, vulgo ‘
Zaca
’,
(...)
.

O caderno de anotações apreendido em razão da operação ‘Insurgentes’ (cópia às fls. 2011/2034) com a codenunciada Hemilim Halhaiane dos Santos, vulgo ‘Boneca’, igualmente constou o registro do denunciado
Fábio
em lista de integrantes da organização criminosa.

Já o denunciado Francisco Bispo dos Santos Filho, vulgo ‘Pai de Santo’, membro do Comando Vermelho, é identificado integrante da facção criminosa responsável, no município de Rondonópolis e região, por exercer a ‘disciplina final’. Atuando dessa forma, sua função consiste em administrar recursos pagos por integrantes da organização criminosa e supervisionar sua esposa e codenunciada Ana Maria Taveira no gerenciamento da arrecadação de taxas pagas por traficantes da localidade para o cadastro e funcionamento de suas bocas de fumo.

De igual modo, o caderno de anotações apreendido em razão da operação ‘Insurgentes’ (cópia às fls. 2011/2034) com a codenunciada Helim Halhaiane dos Santos, vulgo ‘Boneca’, também constou o registro do denunciado Francisco Bispo em lista de integrantes da organização criminosa.

A denunciada Ana Maria Taveira, integrante da facção criminosa responsável pela ‘disciplina final’ do município de Rondonópolis e região, é identificada como esposa do codenunciado e membro do Comando Vermelho Francisco Bispo dos Santos Filho, vulgo ‘Pai de Santo’. Atuando dessa forma, sua função consiste em auxiliar na arrecadação e cobrança de recursos pagos por integrantes da organização criminosa e de orientar, gerir e administrar a atuação criminosa e financeira das bocas de fumo da localidade, bem como de prestar contas dessa arrecadação a quem exerce cargo hierarquicamente superior, denominado ‘disciplina final do Estado’ (
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, vulgo ‘
Lacoste
’, ‘
Zacarias
’ ou ‘
Zaca
’), realizando, inclusive, transações financeiras de natureza criminosa para uma das principais contas bancárias utilizadas pela facção para a lavagem de dinheiro, cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva, como se vê do relatório juntado às fls. 294.

Além disso, diálogos telefônicos interceptados e colhidos no bojo da operação ‘Insurgentes’ (fls. 214/216 e relatório de fls. 1191) demonstram claramente a subordinação daqueles que ocupam as funções de ‘disciplina de bairro’ e ‘disciplina de rua’ ao casal Francisco Bispo e Ana Maria.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, Francisco Bispo dos Santos Filho e Ana Maria Taveira, exercendo a liderança do núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, incorreram na prática do crime de promover, constituir e financiar organização criminosa, conduta típica estabelecida no artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, estando, portanto, sujeitos às consequências insertas no seu preceito secundário, que prevê o agravamento da pena de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa
” (Id. n. 87548464, pp. 20-22;
sic
).

“
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no mesmo período antes referido, mais precisamente a partir de fevereiro de 2017, na região metropolitana de Cuiabá e na região sul do Estado de Mato Grosso, os denunciados
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, Francisco Bispo dos Santos Filho, Ana Maria Taveira, Thamer de Souza Pereira, Cleber Pedro de Lima Oliveira, Thais Sena de Moraes, Raquel Vitória Martini, Marcos Miranda da Silva, Hemilim Halhaiane dos Santos, Acácio Costa Ribeiro, Sérgio Henrique Lopes, Thiago Andrade Celestino, Gleison da Cruz Pereira, João Batista Vieira dos Santos, Eliane Siano da Silva, Luciano Mariano da Silva, Wellington Mariano da Silva, Simone de Souza Temponi, Ronaldo Rogério Nonato da Silva, Denis Marcelo Ferreira Mendes, Gilson Rodrigues Santos, Fábio Júnior Batista Pires, Paulo Ricardo Santana e José Lira de Souza Júnior, em concurso de agentes – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum –, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). Assim:

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, de modo sistematizado, em observância a estrutura funcional da organização criminosa e a divisão de tarefas previamente definidas entre seus membros e integrantes, procederam a remessa de valores que auferiam de maneira criminosa, especialmente em razão da prática do crime de tráfico de drogas (denúncia 03), ao núcleo de movimentação financeira do Comando Vermelho (denúncia 02) para ocultação e dissimulação da sua origem ilícita, auxiliando-o materialmente.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os 24 (vinte e quatro) denunciados incorreram na prática do crime de lavagem de dinheiro, conduta típica estabelecida no artigo 1o, §§ 1o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998, c.c. art. 29 do Código Penal, estando, portanto, sujeitos às consequências insertas no seu preceito secundário, que prevê pena de 03 (três) a 10 (dez) anos, e multa
” (Id. n. 87548464, p. 38;
sic
).

Conquanto ambas as denúncias digam respeito ao suposto envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, e embora a segunda peça acusatória faça referências às investigações que levaram ao ajuizamento da primeira ação penal (“Operação Insurgentes”),
nota-se a existência de distinções sutis, porém não desprezíveis, entre as imputações
, a saber:

1) o tempo dos crimes (“
no período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018
”, na primeira denúncia, e “
em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017
”, na segunda);

2) o local dos crimes (“
em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região
”, na primeira denúncia, e “
na região sul do Estado de Mato Grosso
”, na segunda);

3) o número de denunciados (cinco, na primeira denúncia, e três, na segunda);

4) os núcleos do tipo penal (“
constituir
” e “
integrar
”, na primeira denúncia, e “
promover
”, “
constituir
” e, principalmente, “
financiar
”, na segunda);

5) a posição do paciente na hierarquia da organização criminosa (“
DISCIPLINA GERAL do Estado de Mato Grosso
”, na primeira denúncia, e “
membro do Conselho Final do Comando Vermelho (CVMT)
” e “
disciplina final do Estado
”, na segunda);

6) a referência ao paciente, na primeira denúncia, como sendo um dos orquestradores da morte de Hariany Paes de Souza, ocorrida em 22 de setembro de 2017, por força do suposto envolvimento da vítima com um integrante de facção criminosa rival;

7) a referência, na segunda denúncia, ao acesso direto do paciente “
a uma das principais contas bancárias utilizadas pela organização criminosa para a lavagem de dinheiro, cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva
”; e

8) o apontamento, na segunda denúncia, da agravante decorrente do exercício do comando da organização criminosa (§ 3o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013).

Embora seja possível visualizar a existência de
certa sobreposição

entre os comportamentos descritos nas duas peças acusatórias, não se patenteia legítimo tolher do juízo natural, prematuramente, a competência para aferir a configuração ou não de crime autônomo. E mesmo que o paciente seja, ao final, condenado em ambas as ações penais em relação ao crime tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, haveria a perspectiva de unificação das reprimendas pelo juízo da execução, mediante o eventual reconhecimento de continuidade delitiva, inclusive com significativa redução do
quantum
de pena a ser cumprido.

Não fosse o bastante, destaco que a
segunda denúncia ainda imputa ao paciente
, em concurso material com o delito de organização criminosa,
a prática do delito de “lavagem” de dinheiro, em sua forma majorada
(art. 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998), infração penal que não foi objeto da primeira peça acusatória. Tal circunstância, por si só, é suficiente para inviabilizar o acolhimento do pleito de trancamento da Ação Penal n. 0031526-46.2018.8.11.0042.

A propósito, em suas informações, a impetrada reiterou os fundamentos que a levaram a rejeitar a exceção de litispendência oposta pelo paciente:

“
Quanto a Exceção de Litispendência oposta pela defesa do Paciente
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
, informo que os autos foram distribuídos em apartado, sob no 1005898-67.2020.8.11.0042.

Consigno que, naqueles autos, em 13.05.2021, JULGUEI improcedente a Exceção de Litispendência proposta pela defesa do Paciente
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
.

Ressalto que, in casu, não há que se falar em litispendência, uma vez que os fatos apurados nos autos da Ação Penal código no 540068, que tramita nesta Especializada não são idênticos àqueles apurados na Ação Penal código no 212571, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste, sendo que o contexto fático se mostra individualizado e distinto.

Consigno, ainda, que o Ministério Público em sua manifestação acostada aos autos da Exceção de Litispendência, asseverou que na ‘Operação Red Money’ o Paciente foi denunciado e está sendo processado por exercer a liderança do núcleo responsável por realizar a arrecadação de cifras milionárias em favor do Comando Vermelho.

Já na ‘Operação Insurgentes’, o Paciente foi processado e condenado por exercer o papel de ‘disciplina geral’ do Comando Vermelho.

Por fim, em que pese as alegações da defesa do Paciente
FÁBIO
, da análise pormenorizada dos autos da Ação Penal código no 540068 – ‘Operação Red Money’, bem como da sentença proferida nos autos da Ação Penal código no 212571 – ‘Operação Insurgentes’, a qual se encontra juntada na ref. 89, constato que embora a denúncia da Operação Red Money, tenha como base elementos colhidos na Operação Insurgentes, os fatos apurados na Ação Penal em trâmite nesta Especializada, dizem respeito ao núcleo financeiro do Comando Vermelho, se tratando de condutas autônomas e distintas
” (Id. n. 89254977, pp. 7-9;
sic
).

Registro que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apreciando pretensão de trancamento de uma ação penal em que se imputava aos acusados o cometimento do crime tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), consignou que,
a despeito da existência de nada menos que 20 ações penais atribuindo a eles a prática dessa espécie delitiva
, não havia como reconhecer a litispendência em sede de
habeas corpus
, fazendo-se necessária a regular instrução processual para que, ao final, o juízo de origem verificasse a suposta identidade entre os fatos discutidos em cada uma dessas ações (TJRJ,
Habeas Corpus
n. 0065742-11.2016.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Zveiter, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 7.2.2017; data da publicação: 9.2.2017).

Defrontando-se com casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1.
A pretensão de reconhecimento da litispendência não se limita ao exame da imputação inicial, pois necessária a apuração da coincidência fática de atuação da organização criminosa, das diversas condutas e das dezenas de denunciados existentes nos dois processos, o que demanda revaloração probatória e não cabe enfrentamento na via estreita do writ
.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, não propriamente pelo presumido risco de fuga, mas pela gravidade concreta do crime e periculosidade, haja vista a gravidade dos crimes imputados, sendo que estão sendo praticados de forma reiterada e dentro de estruturas organizados, não há que falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus improvido
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 100.303/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 12.2.2019; data da publicação: 7.3.2019).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CONTRABANDO DE CIGARROS.
TRANCAMENTO. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE INEQUÍVOCA ENTRE OS FATOS DESCRITOS NAS DENÚNCIAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade (precedentes).

II - Por outro lado, a litispendência ‘guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem’ (HC n. 320.626/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Assim, ocorrida tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao bis in idem, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação subsequente.

III -
Na hipótese, contudo, não se verifica, de plano, a identidade dos fatos a fim de se reconhecer eventual litispendência entre as ações, uma vez que, do cotejo entre as denúncias ofertadas nas ações penais sob exame, não se pode concluir, inequivocamente, que exista identidade entre as causas de pedir e o pedido
.

IV -
Não há, entre as aludidas denúncias, coincidência capaz de afirmar a configuração da litispendência. Cada denúncia se refere a organização criminosa, em tese, distinta, pois não há identidade quanto aos seus integrantes, nem há exata coincidência quanto ao período em que os fatos foram praticados. Ademais, em cada uma delas o envolvimento do recorrente nas organizações criminosas é narrado de forma diversa: ora ele é acusado de utilizar estrutura providenciada pelo corréu; ora é apontado como líder da organização; e em outra ação é tido apenas como integrante do grupo criminoso
.

V - Para alcançar conclusão inversa da externada pelo acórdão hostilizado, que deixou de reconhecer a litispendência entre as ações penais, seria necessário o exame aprofundado de provas, inviável na via eleita.

Recurso ordinário não provido
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 77.663/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 17.10.2017; data da publicação: 25.10.2017).

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS PERSECUÇÕES PENAIS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que a reunião dos acusados para a prática de crimes, por si só, acarreta a configuração do delito de organização criminosa, sendo assim desnecessário o trânsito em julgado de condenações relativas aos crimes que a organização pretendia consumar.

2.
Não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas, bem como os fatos delituosos e bem jurídicos envolvidos, com precisão, para aferir se houve ou não bis in idem
.

3. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado consistente na sua participação em complexa organização criminosa estruturada para a prática de diversas infrações penais, tais como corrupção passiva, extorsão, falsidade ideológica, fraude processual e tráfico de entorpecentes, o que constitui base empírica idônea para a decretação da cautelar penal com vistas às manutenção da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

4. Recurso em habeas corpus improvido
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 78.836/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 18.4.2017; data da publicação: 26.4.2017).

À luz desses precedentes, não vejo como reconhecer o aventado constrangimento ilegal no caso dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator porque de fato não seria coincidência nas duas peças acusatórias. Na primeira, pelo que pude depreender o paciente foi acusado de indiciplina geral e ser mandante da execução de um ex-faccionado, focando nesses dois exemplos.

Na segunda, o paciente embora tenha sido rotulado pela indisciplina, seria mais adequado como como membro do conselho que é um grau acima e responsável pelo manuseio do dinheiro apurado com a venda de entorpecentes, apenas nesses exemplos não se tem como dizer que as ações guardam similitude.

Sem contar, como bem colocou o douto relator, o caso traz limites restritos do
habeas corpus
e não temos como adentrar na matéria probatória.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do ilustre relator, mas registro que a exceção de litispendência é uma questão incidental. Deveria ter sido posta no juízo de 1o grau para fazer o confronto e segue o rito do artigo 110 estabelecido pelo CPP.

Todavia o juiz não fez e o nosso relator se dispôs a fazer esse cotejo e chegou à conclusão de que não há litispendência.

EM 30 DE JUNHO DE 2021
:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021